Tribunal: STJ
Processo: 0057213-37.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987459 - PR (2025/0255978-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M.V. PEDROSO - ASSOALHOS
AGRAVANTE
: MAICON VAZ PEDROSO
ADVOGADOS
: CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - PR082331
MARIANA CRISTINA CHAVES ROMERO - PR096486
CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - PR082820
AGRAVADO
: COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: LEANDRO FADEL DE MEIRA - PR063936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CERTO,
LÍQUIDO
E
EXIGÍVEL.
ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO
STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência
da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas contratuais, bem
como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual
concluiu que a ação executiva está amparada por título certo, líquido e
exigível. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51612976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b022634c-e25f-4c15-a656-3fc8089ac018

3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51612976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 17:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b022634c-e25f-4c15-a656-3fc8089ac018

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987459 - PR (2025/0255978-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M.V. PEDROSO - ASSOALHOS
AGRAVANTE
: MAICON VAZ PEDROSO
ADVOGADOS
: CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - PR082331
MARIANA CRISTINA CHAVES ROMERO - PR096486
CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - PR082820
AGRAVADO
: COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: LEANDRO FADEL DE MEIRA - PR063936
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 DO
STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas contratuais, bem
como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual
concluiu que a ação executiva está amparada por título certo, líquido e
exigível. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. V. PEDROSO -
ASSOALHOS e MAICON VAZ PEDROSO (M. V. PEDROSO e outro) contra decisão
que negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.015/1.022).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS
À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXEQUIBILIDADE.
ASSINATURA FALSA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença de improcedência de embargos à execução.
Embargantes suscitam a inautenticidade da assinatura constante do
título extrajudicial. Embargada pretende a condenação dos executados
por litigância de má-fé e a revogação da gratuidade da justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Saber se o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado, se
o título é exequível e se houve litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Alteração da situação econômica dos executados ou exercício
abusivo de direitos processuais/posições jurídicas não demonstrados.
4. Contrato de securitização suficiente a aparelhar a ação executiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 784 (e-STJ, fl. 950).

Nas razões do seu inconformismo, M. V. PEDROSO e
outro alegaram ofensa aos arts. 784, III e 917, I, do NCPC. Sustentaram que (1) a
execução está amparada em um contrato com assinaturas falsas, o que compromete
sua validade e exigibilidade; (2) foi realizada perícia, que concluiu que as assinaturas
questionadas não contém características gráficas daquelas de Maicon Vaz Pedroso,
ficando caracterizadas suas falsidades; e, (3) os embargos à execução podem ser
opostos, quando o título não possuir os requisitos exigidos para a execução.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 988/994).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

Quanto à assertiva de que a execução está amparada em título sem os
requisitos exigidos, em virtude da falsidade das assinaturas nele apostas
M. V. PEDROSO e outro alegaram ofensa aos arts. 784, III e 917, I, do
NCPC. Sustentaram que (1) a execução está amparada em um contrato com
assinaturas falsas, o que compromete sua validade e exigibilidade; (2) foi realizada
perícia, que concluiu que as assinaturas questionadas não contém características
gráficas daquelas de Maicon Vaz Pedroso, ficando caracterizadas suas falsidades; e,
(3) os embargos à execução podem ser opostos, quando o título não possuir os
requisitos exigidos para a execução.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Ouvida a exequente (mov. 12.1), esta afirmou ter entabulado com a
empresa embargante “Contrato Particular de Compromisso de Cessão
e Transferência de Direitos de Crédito, Responsabilidade Solidária e
Outras Avenças – Securitização de Ativos Empresariais”, avalizado
pelo sócio. Narrou que, “[p]ara formalização de cada aquisição dos
direitos creditórios, as partes entabulavam um instrumento
denominado ‘Declaração de Recebimento – Adesão ao Contrato de
Cessão de crédito’, qual possui a qualidade de um aditivo contratual,
onde consta a discriminação dos títulos de crédito que serão objetos
de cessão, retenções, fator de compra, IOF e todos os demais dados
necessários [...] Ocorre que 03 (três) títulos cedidos (DOC. 07) não
foram devidamente compensados/quitados em seus respectivos
vencimentos [...], gerando assim a obrigação de recompra dos títulos
pelos executados [...]”. Expôs, enfim, que “a demanda foi proposta
tendo como objeto o contrato de securitização (DOC. 03) e respectivos
aditivos contratuais (DOC. 05 e 06), sendo estes suficientes para
embasar a ação de execução”, e que “a perícia grafotécnica anexada
pelos embargantes (seq. 1.7 - Embargos) não pode ser aproveitada
neste caso, tendo em vista que esta contesta assinatura de cheques
que não possuem qualquer relação com a presente demanda” –
apresentou, de igual modo, exame técnico a amparar suas alegações
(mov. 12.29) e pediu a condenação dos embargantes ao pagamento
de multa por litigância de má-fé.
[...]
Não impugnaram na exordial, contudo, as firmas dos signatários do
contrato exequendo – as quais, diga- se, foram reconhecidas por
(mov. 1.4 dos autos respectivos) –
tabelião
nem as constantes das
(mov. 1.6 dos mesmos autos), cujos
declarações de recebimento
valores nelas indicados tampouco negam ter-lhes sido entregues,
documentos suficientes a aparelhar a ação executiva (art. 784, III,
CPC) (e-STJ, fls. 952/953 - sem destaques no original).

E nos embargos de declaração, assim se decidiu:
Vale dizer, ainda que atestada a inautenticidade das assinaturas
apostas nas citadas declarações de recebimento, elas não foram
objeto de impugnação, encontrando-se a execução, de todo modo,
amparada por outros elementos de convicção aptos a conferir certeza,
liquidez e exigibilidade à obrigação (e-STJ, fl. 968).
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do
Paraná assentou que não ocorreu impugnação das assinaturas apostas no contrato e
nas declarações de recebimento.
Ademais, ficou destacado que a perícia grafotécnica anexada pelos
agravantes não pode ser aproveitada neste caso, tendo em vista que se refere a
assinatura de cheques que não possuem nenhuma relação com a presente demanda.
No entanto, M. V. PEDROSO e outro limitaram-se a asseverar que (1) a
execução está amparada em um contrato com assinaturas falsas, o que compromete
sua validade e exigibilidade; (2) foi realizada perícia, que concluiu que as assinaturas
questionadas não contém características gráficas daquelas de Maicon Vaz Pedroso,
ficando caracterizadas suas falsidades; e, (3) os embargos à execução podem ser
opostos, quando o título não possuir os requisitos exigidos para a execução.
Dessa forma, constatou-se que M. V. PEDROSO e outro deixaram de atacar
esse fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, o que atrai a incidência
da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
.
não abrange todos eles
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
FIOPREV.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DESLIGAMENTO
DO
PLANO.
RESGATE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
FORMA
INTEGRAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de
que "a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos
de previdência privada é quinquenal, nos termos do enunciado n. 291
da Súmula do STJ, mas, em se tratando de pleito de restituição de
contribuições pagas indevidamente, como ocorre no caso concreto,
uma vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal, incide
a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do CC/1916, vigente à
época dos fatos" (AgRg no REsp 1.285.643/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
16/05/2013
29/05/2013
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.757.140/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJe
- sem destaque no original)
9/8/2021
31/8/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
No
283/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos
embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel
cumprimento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.807.948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque no
4/5/2020
7/5/2020
original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR
PESSOA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
SÚMULA
83/STJ.
5.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no
sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica
recebida por quem se apresenta como representante legal da
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para
representar em juízo.
3.1. A modificação do entendimento consignado pelo TJDFT (acerca
do fato de que foram atendidas todas as formalidades com a entrega
da carta intimatória no estabelecimento comercial da primeira
recorrente e que todos foram devidamente citados na execução
originária) demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto
fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão
do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não
se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.521.319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
30/3/2020
6/4/2020
no original)

Mesmo que ultrapassado esse óbice, o Tribunal estadual, soberano na
análise do contexto fático-probatório, conforme acima transcrito, concluiu que a ação
executiva está amparada por título certo, líquido e exigível.
Desse modo, como se percebe, foi com base nas peculiaridades do caso
concreto e na análise do contrato entabulado entre as partes que se formou a
convicção dos julgadores do TJPR.
Assim, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Corte
local, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e das cláusulas
contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
Ilustrativamente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
TÍTULO
EXECUTIVO.
VÍCIO
DE
INTIMAÇÃO.
PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568
/STJ. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ.
1. A existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação
deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos
autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 568
/STJ.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante à
inexistência de título executivo exigiria exceder os fundamentos do
acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.455.608/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
9/6/2025
12/6/2025
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação
jurisdicional.
2. A arguição de ausência de liquidez do título que se pretende
executar é matéria de ordem pública que pode ser suscitada em
exceção de pré-executividade.
3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das
teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a
intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-
probatórios.
4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.322.623/MT, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
14/10/2024
16/10/2024
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
COM
GARANTIA
EM
NOTA
PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SANÇÃO DO ART. 940
DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Na origem, cuida-se de embargos opostos para impugnar execução
de título extrajudicial baseada em instrumento particular de confissão
de dívida, contrato esse garantido por duas notas promissórias. As
razões dos embargos à execução aduziram, essencialmente, a
inexigibilidade dos valores porque o valor referente à primeira nota
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

promissória teria sido quitada por meio de valores depositados em
conta corrente, enquanto o valor relativo à segunda nota promissória
teria sido paga através da entrega de sacas de soja, consoante
previsão contratual. Em razão de considerar aviltante a atitude da
exequente de cobrar por dívida já quitada, o embargante/executado
também manejou ação de indenização à luz da sanção prevista no art.
940 do CC.
2. O Tribunal, à luz da análise do acervo fático dos autos, em especial
das cláusulas do referido contrato de confissão de dívida, caminhou no
sentido de reconhecer que, embora a executada/embargante tivesse
adimplido os valores, o fez de maneira que promoveu confusão que
inviabilizou a constatação, de pronto, do pagamento das duas
parcelas, bem como descuidou de também observar a própria cláusula
contratual que estipulara o dever de apurar a capacidade da venda
das sacas de sojas em quitar o valor da segunda parcela, o que
efetivamente não ocorreu, sobejando saldo devedor que legitimaria o
ajuizamento do feito executivo. No mais, foi categórico no sentido de
que não ficou comprovada a má-fé da exequente/embargada para
legitimar a incidência dos preceitos do art. 940 do CC.
3. A nota promissória não perde a executoriedade se vinculada a
contrato que contém dívida líquida e certa. Precedentes.
4. O excesso de cobrança não afasta a executoriedade do título
executivo, pois "Segundo orientação firmada nesta Corte, a simples
redução do valor contido no título executivo não implica
descaracterização da liquidez e certeza. Basta decotar eventual
excesso" (AgRg na MC n. 13.030/SP, relator Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de
, p. 244).
22/10/2007
5. A revisão do entendimento de origem quanto à presença dos
requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo demandaria
reexame de matéria fático-probatória, em especial das questões
formalizadas no contrato de confissão de dívida, o que esbarra no
óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
6. No mesmo óbice de Súmula n. 7/STJ incorre a alegação de que
houve má-fé da exequente na cobrança de valor já adimplidos, a
legitimar a sanção do art. 940 do CC, porquanto concludente o
Tribunal de origem de que "verifica-se que, na hipótese, não está
configurada a má-fé da credora", de modo que a modificação do
entendimento firmado demandaria reexame do acervo fático.
7. O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada
em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal. "O
prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de
dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é
quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.069.973/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe de
).
14/12/2022
8. A tese relativa ao termo inicial dos juros de mora deve ser objeto de
debate na instância de origem.
Agravo interno provido em parte.
(AgInt no AREsp n. 483.201/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
8/4/2024
12/4/2024
destaque no original)

Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

Em relação à divergência jurisprudencial
M. V. PEDROSO e outro aduziram divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que M. V. PEDROSO e
outro não cumpriram a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do
recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas
normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

29/8/2022
31/8/2022 –
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
sem destaque no original)
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto
ao valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022 –
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de M. V. PEDROSO e
outro, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51362431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:24
Código de Controle do Documento: 9ab2a30d-2fca-4b7c-b230-44727b6f1fff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.459 / PR
Número Registro: 2025/0255978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00280198920198160014
00390361520258160014
00572133720198160014
280198920198160014
390361520258160014 39036152025816001400280198920198160014 572133720198160014
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.V. PEDROSO - ASSOALHOS
AGRAVANTE : MAICON VAZ PEDROSO
ADVOGADOS : CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - PR082331
MARIANA CRISTINA CHAVES ROMERO - PR096486
CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - PR082820
AGRAVADO
: COMPANHIA MAPA SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: LEANDRO FADEL DE MEIRA - PR063936
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CURSOS EXTRACURRICULARES - COBRANÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA51584879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:10
Código de Controle do Documento: bec34ed7-ef0b-44a6-b8ad-aa8215266e88

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:10
Código de Controle do Documento: bec34ed7-ef0b-44a6-b8ad-aa8215266e88